Tribunal: TJDFT
Processo: 0709586-27.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. RECURSO ADESIVO. NÃO ANALISADO. NOVA CONCLUSÃO DOS AUTOS. NECESSIDADE.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos da ação principal e improcedentes os pedidos reconvencionais.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.
3. A prova foi analisada de forma clara e coerente, não havendo se falar em contradição entre as proposições do julgado, ou entre estas e a fundamentação.
4. Evidenciada a ocorrência de omissão quanto a análise do recurso adesivo, impõe-se a correção do vício.
5. Embargos de declaração parcialmente providos.